Tribunal: TJDFT
Processo: 0716151-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSERVADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA PECUNIÁRIA. AJUSTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Os critérios legais de fixação de regime prisional, dispostos no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, autorizam a imposição de regime mais gravoso ao réu que, malgrado seja primário, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2. Deve-se proceder ao ajuste da pena pecuniária quando, aplicando-se a fração de redução da pena, o resultado aritmético for mais favorável ao recorrente.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.